Tribunal: STF
Processo: RE 601380
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A 
   REMUNERAÇÃO PAGA A TRABALHADORES AUTÔNOMOS, AVULSOS E 
   ADMINISTRADORES. CONSTITUCIONALIDADE.
	Constitucionalidade da 
   contribuição para o salário-educação, incidente sobre a 
   remuneração paga a trabalhadores autônomos, avulsos e 
   administradores. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.